Tribunal: STJ
Processo: 0733062-54.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791692 - DF (2024/0426260-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE
FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51268906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3cdfd02f-9f9f-4832-a1df-926122159d32

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51268906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3cdfd02f-9f9f-4832-a1df-926122159d32

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791692 - DF (2024/0426260-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE
FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO VINICIUS DA
SILVA contra a decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta que não se faz necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, porque se busca apenas e
tão somente a valoração da moldura fática delineada no próprio acórdão
impugnado.
Documento eletrônico VDA51268909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:23
Código de Controle do Documento: 7bc716d4-5f2e-4cfd-8e13-ee3cab5951c6

Sustenta que é possível a requalificação jurídica dos fatos ou mesmo
a revaloração das provas que foram debatidas e reconhecidas nas instâncias
ordinárias, tratando-se de expediente distinto do reexame vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte
Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas
fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o acolhimento do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, considerando a
fundamentação do Tribunal de origem (fl. 2.527):
Em que pese a similaridade do
os delitos não
modus operandi,
foram praticados nas mesmas condições de tempo e de lugar.
Dessarte, o intervalo de mais de 30 (trinta) dias entre uma
conduta e outra e a localização diversa das vítimas (São Paulo
/SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP, Santos/SP e Salvador
/BA) confere ensejo no sentido de que os crimes foram
praticados sem unidades de desígnios, ou seja, os delitos
subsequentes não foram havidos como continuação dos
antecedentes.
Documento eletrônico VDA51268909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:23
Código de Controle do Documento: 7bc716d4-5f2e-4cfd-8e13-ee3cab5951c6

A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
Documento eletrônico VDA51268909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:23
Código de Controle do Documento: 7bc716d4-5f2e-4cfd-8e13-ee3cab5951c6

julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
11/9/2024
.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51268909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:23
Código de Controle do Documento: 7bc716d4-5f2e-4cfd-8e13-ee3cab5951c6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0426260-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.791.692 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07330625420198070001 7330625420198070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
AGRAVANTE
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: DANILA BARBOSA DE ASSIS MOURA
CORRÉU
: EDINA FERNANDES DOS SANTOS
CORRÉU
: RICARDO CALONY DA SILVA
CORRÉU
: RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOAO PEDRO DE JESUS
CORRÉU
: VITOR MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: ANA CLARA TIUSSI VIEIRA
CORRÉU
: LUA TEIXEIRA ASSUNCAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485641641551506@
2024/0426260-2 - AREsp 2791692 Petição : 2025/0001854-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:18:06
Código de Controle do Documento: 6DEF72D8-EA50-47D6-87D2-7404416320EF